Tribunal: TJMT
Processo: 1012898-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012898-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO YABARY ROJAS - CPF: 719.350.001-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNY KATIANA MOLE FLORES - CPF: 719.287.011-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e violência psicológica no âmbito doméstico, além de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão constritiva, a desproporcionalidade da medida e a existência de condições pessoais favoráveis. Posteriormente, apresentou petição de "fato novo", alegando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público contemplou apenas fatos pretéritos (novembro de 2025), omitindo o episódio que ensejou a prisão em flagrante (fevereiro de 2026), o que tornaria a custódia ilegal por falta de imputação formal.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que prolatou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos;
(ii) avaliar se o risco de reiteração delitiva e o descumprimento anterior de medidas protetivas justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública;
(iii) determinar se o oferecimento de denúncia por fatos correlatos, ainda que não abranja integralmente o último episódio em flagrante, retira a sustentação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, conforme autoriza o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.

O histórico de descumprimento de ordens judiciais de proteção demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente ignorou restrições anteriores para voltar a agredir a vítima.

3.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo emprego de violência física (chutes) e psicológica (ofensas e controle), além do risco de fuga para o exterior manifestado pelo próprio paciente durante a audiência de custódia.

4.

O oferecimento da denúncia por fatos ocorridos em novembro de 2025 não invalida a prisão cautelar, pois o episódio de fevereiro de 2026, que gerou o flagrante, serve como fundamento de cautelaridade (
periculum libertatis
) e reiteração delitiva dentro do mesmo contexto de violência doméstica estrutural.

5.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento:

1.

O descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência, somado à reiteração de atos de violência física e psicológica, autoriza a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

2.

Eventual ausência momentânea de aditamento da denúncia para incluir o fato mais recente do flagrante não torna a prisão ilegal quando a custódia está vinculada à garantia da ordem pública e ao risco concreto de reiteração demonstrado nos autos do inquérito principal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, III, e 319 do CPP; arts. 22 e 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 741129 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCO ANTONIO YABARI ROJAS
, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Araputanga (MT).

A impetrante alega constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo a custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade de medidas protetivas, no contexto de suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a petição inicial, a decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se em boletim de ocorrência, declarações da vítima, relatório fotográfico e exame de corpo de delito, que indicariam a materialidade delitiva e indícios de autoria. O magistrado de origem teria destacado suposto comportamento agressivo do paciente, risco de reiteração delitiva e eventual uso abusivo de álcool.

A defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir elementos inerentes ao tipo penal imputado, sem demonstrar, de forma efetiva, a imprescindibilidade da medida extrema no caso concreto. Argumenta que a gravidade abstrata do crime e a mera menção à garantia da ordem pública não constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Alega ainda que não há demonstração de descumprimento concreto e atual de medidas protetivas pelo paciente, ressaltando que este havia retomado o casamento com a vítima, o que teria ocorrido por vontade de ambas as partes. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fundamentar a tese de que a prisão preventiva em casos de violência doméstica somente se justifica quando insuficientes as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2003.

Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que deveriam ser consideradas no juízo de proporcionalidade da medida cautelar.

Requereu, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 356778877), oportunidade em que se requisitaram informações.

A autoridade judiciária de origem prestou informações (ID 357981381), esclarecendo que a custódia é necessária para garantir a ordem pública e a proteção da vítima. Destacou que o paciente agrediu fisicamente sua companheira com chutes e a conteve pela cintura, causando-lhe lesões. Informou ainda que o paciente manifestou a intenção de se mudar para a Bolívia, o que coloca em risco a aplicação da lei penal.

Em nova manifestação (ID 361661368), a defesa alegou fato novo: o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 230217755) em 14 de abril de 2026, porém, limitou a acusação aos fatos ocorridos em 08 de novembro de 2025, não incluindo o episódio de 28 de fevereiro de 2026, que motivou a prisão em flagrante. Argumenta a defesa que a manutenção da prisão por fato não denunciado fere o princípio da legalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 362513356), manifestou-se pela denegação da ordem. Argumentou que a decisão está bem fundamentada no descumprimento de medidas anteriores e na escalada da violência, sendo a prisão indispensável para assegurar a execução das medidas protetivas (art. 313, III, CPP). Sintetizou com a ementa que segue:

“Ementa: Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Lesão Corporal e Injúria. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da segregação provisória. Alegada deficiência de fundamentação no decreto prisional. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo pela necessidade de resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Segregação necessária, também, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para se acautelar a ordem pública. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
habeas corpus
tem por objeto verificar se a prisão preventiva do paciente Marco Antonio Yabary Rojas está lastreada em fundamentação idônea e se os requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema estão presentes no caso concreto. Examina-se, ainda, a tese de fato novo apresentada pela defesa, consistente no alegado esvaziamento da base jurídica da prisão em razão do oferecimento de denúncia restrita aos fatos de novembro de 2025.

Extrai-se dos autos que, em 8 de novembro de 2025, o paciente, em estado de embriaguez alcoólica, desferiu chutes nas pernas da vítima Jenny Katiana Mole Flores, sua convivente, e a conteve pela cintura ao tentar fugir, causando-lhe lesões corporais. Esses fatos foram confirmados pela própria vítima em declarações prestadas na delegacia (Termo n. 2025.8.260949, ID 225641321, pág. 6), corroborados pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.360948 (ID 225641321, págs. 3-6) e pelo Relatório de Investigação n. 2025.13.121323 (ID 225641321, págs. 19-23), com registro fotográfico das lesões.

Extrai-se ainda que, à época dos fatos de novembro de 2025, já existiam medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem nas decisões de conversão e manutenção da prisão preventiva.

Em 28 de fevereiro de 2026, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que demonstra que, mesmo após a decretação das medidas protetivas, o paciente voltou a se aproximar da vítima e a agredi-la.

É incontroverso que, durante a audiência de custódia realizada em 28 de fevereiro de 2026, o paciente declarou que, caso fosse afastado do lar, iria residir na casa de sua genitora, na Bolívia.

Pois bem.

O direito criminal moderno, guiado pela Constituição Federal, estabelece que a liberdade é a regra e a prisão antes da condenação final deve ser uma exceção absoluta.

Entretanto, essa exceção encontra amparo legal quando o comportamento do indivíduo coloca em perigo a sociedade ou a vida de terceiros. No caso da violência contra a mulher, o Estado tem o dever dobrado de proteção, conforme estabelecem os tratados internacionais e a Lei Maria da Penha.

Transcrevo a decisão combatida:

“II – Fundamentação A prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme se extrai dos autos (BO e declaração da vítima – Id. 224844493 e 224844498), o requerido agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, além de proferir ofensas verbais de cunho psicológico, evidenciando comportamento agressivo, ciumento e controlador. As lesões foram corroboradas por relatório fotográfico (Id. 224844503) e exame de corpo de delito (Id. 224844504), o que demonstra a materialidade delitiva.

O contexto fático revela situação típica de violência doméstica, com indicativos de reiteração e escalada de agressividade, inclusive associada ao uso abusivo de álcool pelo investigado. Ressalte-se que, em casos de violência doméstica, a jurisprudência pátria tem admitido a prisão preventiva como instrumento legítimo para garantir a efetividade das medidas protetivas e prevenir novas agressões, especialmente quando evidenciado risco à vítima.

Não obstante, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, como trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. Nesse sentido, vejamos procedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ATERNATIVAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso em tela, tenho que a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade encarceramento provisório; notadamente em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, além da não localização para ser citado e intimado na ação penal; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RHC: 180059 RS 2023/0139256-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Destaque-se que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes no caso concreto, pois o acusado demonstrou desrespeito às decisões judiciais anteriores, indicando a necessidade de segregação para prevenção de novos episódios de violência. III – Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCO ANTONIO YABARY ROJAS, mantendo a custódia cautelar para garantia da ordem pública, proteção da vítima e regular andamento da instrução processual.”
(Id. 356254396)

Ao examinar os documentos juntados, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 225641321) e o Termo de Declaração da vítima (ID 225641321 - pág. 6), verificamos que o paciente, agindo com consciência e vontade, teria ofendido a integridade física e psicológica de sua companheira. O relatório de investigação e as fotos anexadas ao inquérito confirmam a existência de lesões, como arranhões e hematomas decorrentes de chutes.

Um ponto fundamental para a manutenção da prisão preventiva é o descumprimento de ordens judiciais. As informações do juízo de origem e os documentos policiais indicam que já existiam medidas protetivas em favor da vítima. O paciente, ao ignorar essas restrições, demonstrou que as advertências da justiça não foram suficientes para frear seu comportamento agressivo.

O argumento da defesa de que o casal havia "reatado" o relacionamento por vontade mútua não tem o poder de anular a validade das medidas protetivas de urgência. Tais medidas são ordens públicas de proteção à vida e à integridade da vítima. A dinâmica da violência doméstica muitas vezes envolve um ciclo de agressão e reconciliação forçada pela dependência emocional ou econômica, o que não autoriza o agressor a descumprir a lei.

A lei processual penal permite a prisão preventiva especificamente para garantir a execução das medidas protetivas quando estas se mostram ineficazes. Se o paciente já foi advertido e, mesmo assim, voltou a procurar e agredir a vítima, a prisão torna-se o único caminho para evitar um mal maior, como o feminicídio.

A garantia da ordem pública, aqui, não deve ser vista apenas como um conceito abstrato. Ela se materializa na necessidade de interromper o ciclo de violência. O histórico de ciúme excessivo, controle e o uso de álcool apontados nos autos indicam que o paciente possui uma periculosidade concreta no ambiente doméstico.

Quanto à alegação de "fato novo" trazida pela defesa — o fato de a denúncia não abranger o episódio do flagrante de fevereiro de 2026 — é preciso cautela na interpretação. O processo penal é dinâmico. O Ministério Público denunciou os fatos de novembro de 2025, que fazem parte do mesmo contexto de violência psicológica e física contra a mesma vítima.

O episódio de fevereiro de 2026, embora possa vir a ser objeto de aditamento ou de uma nova ação penal, serve como prova cabal do
periculum libertatis
(perigo da liberdade). Ele demonstra que, enquanto responde pelos fatos anteriores, o paciente continua a delinquir e a ameaçar a ordem pública.

Não existe ilegalidade na manutenção da prisão quando o crime denunciado (fatos de 2025) ganha contornos de gravidade extrema pela reiteração demonstrada no flagrante de 2026. A prisão está vinculada à necessidade de proteger a instrução e a vida da vítima no processo principal.

Além disso, o paciente manifestou em juízo que, se fosse afastado do lar, iria para a Bolívia. Essa declaração é um indicativo claro de risco à aplicação da lei penal. A fuga para outro país impediria que a justiça brasileira aplicasse a punição eventualmente devida, justificando a cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis, como o trabalho e a residência, são elementos que ajudam na análise, mas não são escudos automáticos contra a prisão preventiva. Muitas pessoas que possuem emprego e casa também cometem crimes graves, especialmente no silêncio do lar contra suas companheiras.

O princípio da proporcionalidade exige que a medida adotada seja adequada ao risco. No cenário de violência contra a mulher, permitir que o agressor responda em liberdade após ter descumprido medidas anteriores seria uma falha grave do Estado em seu dever de proteção.

As medidas cautelares alternativas, como a tornozeleira eletrônica ou a proibição de contato, já se mostraram insuficientes por meio do próprio comportamento anterior do paciente. Ele já estava proibido de se aproximar e o fez, partindo para a agressão física.

A dignidade da pessoa humana da vítima deve ser colocada na balança. O direito à vida e à integridade física dela prevalece, neste momento de cautela, sobre o direito de ir e vir do paciente, que abusou de sua liberdade para violar direitos alheios.

Portanto, não vejo ilegalidade ou abuso de poder na decisão que prolatou a prisão preventiva. O magistrado de primeiro grau agiu com prudência e fundamentou sua escolha na gravidade real da situação e no descumprimento das ordens judiciais.

A prisão preventiva não é uma antecipação de pena, mas uma ferramenta de proteção social. Ela durará enquanto os riscos aqui narrados persistirem ou até que a instrução do processo traga novos elementos que permitam uma conclusão diferente.

O Poder Judiciário deve ser firme contra a violência doméstica. A impunidade ou a tolerância com o descumprimento de medidas protetivas gera um sentimento de desproteção na mulher e de onipotência no agressor, o que muitas vezes termina em tragédia.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 230217755) imputa os crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e violência psicológica (art. 147-B, CP), ambos com a agravante de ter sido cometido com violência contra a mulher. São crimes graves que autorizam a custódia.

Mesmo que o fato de fevereiro de 2026 ainda não tenha sido formalmente incluído na denúncia principal, ele é um fato incontroverso nos autos do inquérito e serve para fundamentar a periculosidade do agente.

Dessa forma, os requisitos de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é evidente diante de sua conduta agressiva e desobediente às ordens judiciais.

O argumento da defesa sobre o "traslado de peças" ser meramente informativo não retira a força probatória do flagrante. O juiz tem o dever de olhar o processo como um todo e o contexto de agressões reiteradas é o que guia a necessidade da prisão.

Concluo que a liberdade do paciente, neste momento, representa um risco intolerável para a ofendida. A manutenção da custódia é o único meio capaz de interromper as agressões e garantir que a lei seja respeitada.

Por fim, a linguagem simples que buscamos aqui serve para que o paciente, a vítima e a sociedade compreendam que a justiça não é feita de palavras difíceis, mas de decisões que buscam proteger a vida e a paz social.

Denego a ordem por entender que a prisão preventiva é justa, legal e necessária diante das particularidades deste caso concreto.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este Tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Marco Antonio Yabary Rojas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026